Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL. INADEQUAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto.
2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, por ausentes os requisitos dispostos nas normas de regência, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, intimar a parte autora para que emende a petição inicial.
3. Em se tratando de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia, se faz necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel, na Exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.
4. Mostra-se impossibilitado o indeferimento da petição inicial quanto a determinação de emenda a inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, porque consta dos autos o protesto do título com a respectiva publicação editalícia, bem como para indicação de depositário fiel do bem, eis que tal requisito não se revela essencial à propositura da ação.
5. Recurso conhecido e provido.